Tribunal: TJMT
Processo: 0065845-35.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-10

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
EMBARGADO:
TRÊS & CIA LTDA

Número do Protocolo: 65845/2019
Data de Julgamento: 02-09-2020

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO CÍVEL — OMISSÃO — NÃO CONSTATAÇÃO — AUSÊNCIA DE FATO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE — PRAZO QUINQUENAL TRANSCORRIDO — OCORRÊNCIA — OBSERVADAS AS DIRETRIZES DO RECURSO REPETITIVO RESP No 1340553/RS — VÍCIO INEXISTENTE — MATÉRIA DEVIDAMENTE TRATADA — INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA — IMPOSSIBILIDADE — NECESSÁRIA OBEDIÊNCIA DOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 — DECISÃO COLEGIADA CLARA E COERENTE — EMBARGOS REJEITADOS.
Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração.
Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

EMBARGANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
EMBARGADO:
TRÊS & CIA LTDA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que negou provimento ao seu recurso de apelação interposto contra Três e Cia Ltda., e ratificou a sentença que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente do crédito tributário (fls. 148/152).
Aduz que houve omissão no acórdão, porquanto não foi conhecido fato nos autos que causa a interrupção do prazo prescricional intercorrente, qual seja, a citação editalícia da empresa executada ocorrida em 17 de novembro de 2003, consoante às fls. 56.
Assegura que nos termos do recurso repetitivo REsp no 1340553/RS do Superior Tribunal de Justiça, “a citação válida é capaz de interromper a prescrição intercorrente, que somente volta a correr quando da ciência de tentativa de penhora infrutífera”.
Requer o provimento do recurso, com efeitos modificativos, para que seja reconhecida a omissão existente no sentido de considerar a interrupção do prazo prescricional pela citação por edital ocorrida.
Não há contrarrazões (fls. 160).
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que negou provimento ao seu recurso de apelação interposto contra Três e Cia Ltda., e ratificou a sentença que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente do crédito tributário (fls. 148/152).
Alega o embargante que houve omissão no acórdão prolatado pela e. Câmara em razão da não observância da citação por edital da executada, ocorrida na data de 17 de novembro de 2003 (fls. 56), fato este que interrompeu o prazo prescricional intercorrente, logo, entende que não ocorreu a prescrição.
Transcrevo o acórdão embargado:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL — EXECUÇÃO FISCAL — PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE — OCORRÊNCIA — INÉRCIA DO EXEQUENTE — RECURSO.
Com efeito, a configuração da prescrição intercorrente ocorre com a aferição do decurso do lapso quinquenal após a data da citação da devedora, devendo também ficar caracterizada a inércia da exequente.
In casu, evidencia-se a ocorrência da prescrição, pois os autos permaneceram sem qualquer movimentação por um período superior a 5 (cinco) anos.
Apelação improvida”. (fls. 148).

No voto condutor do acórdão, foi consignado:

“(...) No caso em apreço, evidencia-se que o apelante tomou ciência no dia 30/11/2001 (fls. 37) que não foi localizado o devedor, bem como não houve o pagamento do crédito.
Conforme exposto no REsp, então, a contagem retroage à data da ciência da não localização do devedor, logo, a única interrupção se deu em 30-11-2001.
Dessa forma, pelo que foi designado no julgamento repetitivo (REsp 1340553/RS), a prescrição se perfaz em 30-11-2007, tendo em vista que não há mais nenhum ato que possa suspender ou interromper a prescrição entre as duas datas elencadas.
Destarte, como a sentença foi prolatada em 6-8-2012 (fl. 90/92), é evidente que o magistrado singular reconheceu acertadamente a prescrição intercorrente. (...)”.
Pois bem.
É certo que para que sejam acolhidos os embargos de declaração, necessário se faz a presença no julgamento impugnado dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão e erro material.
No caso, não houve qualquer omissão relativa à ocorrência da prescrição intercorrente porquanto não houve a citação editalícia da executada na data apontada pelo embargante. Explico.
Verifica-se dos autos que após o deferimento da citação por edital da executada em 29 de outubro de 2003 (fls. 53), o edital foi expedido, porém, não houve a sua publicação na Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso. Aliás, a embargante peticionou nos autos na data de 14 de janeiro de 2004 a requerer a juntada de comprovante da publicação do referido edital, entretanto, não anexou sua comprovação, conforme foi certificado em 19 de dezembro de 2003:

“(...) Certifico que embora a exequente tenha requerido em sua petição de fls. 57, a juntada da comprovação do edital, a mesma não se fez acompanhar a referida petição. (...)”. (fls. 58).

Posteriormente, sem ocorrência de qualquer fato interruptivo do prazo prescricional, no dia 14 de junho de 2007, despachou-se:

“(...) Vistos, em correição.
Providencie-se a juntada do edital (fls. 68).
Intime-se o exequente para trazer aos autos o edital de citação publicado a que se refere às fls. 72, bem como para indicar bens da devedora passíveis de arresto/penhora. (...)”. (fls. 74).

Foi certificada a expedição do referido edital, mas ausência de publicação do documento em 29 de agosto de 2008 (fls. 80) e, sem mais explicações, o embargante pugnou pela citação editalícia da executada no dia 27 de março de 2009 (fls. 82), quando há muito já havia transcorrido o prazo prescricional intercorrente.
Conforme bem explicitado no acórdão embargado, seguindo as diretrizes do recurso repetitivo REsp no 1.340.553/RS, o embargante ficou ciente da não localização da executada em 30 de novembro de 2001 (fls. 37), data inicial do prazo da prescrição intercorrente, que restou operada no dia 30 de novembro de 2007, porquanto não ocorreu qualquer fato capaz de interromper o fluxo do prazo prescricional.
Desse modo, não há que se falar em omissão no julgamento em razão de interrupção na contagem do prazo de prescrição por citação editalícia inválida, logo, o acórdão deve ser mantido integralmente.
Com efeito, uma vez apreciados e julgados os pontos sobre os quais esta egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo devia pronunciar-se, notadamente em relação a aplicação do entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria, em sede de recursos repetitivos, bem como pela manutenção da sentença, em observância da ocorrência da prescrição intercorrente, inexiste omissão a ser suprida.
O embargante vem rediscutir o que já foi devidamente apreciado, rebatendo fundamento do acórdão e utilizando a via processual como sucedâneo recursal, na tentativa de ver reformado o acórdão.
Desta forma, observa-se que é evidente a pretensão do embargante de rediscussão da matéria decidida no acórdão combatido, pretensão esta que não pode ser de forma alguma acolhida, porquanto é pacífico o entendimento de que se a parte está inconformada com o resultado do julgamento, cabe a ela interpor o recurso às demais instâncias, não servindo os declaratórios como sucedâneo recursal.
Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - NÃO CONSTATAÇÃO - NOVO JULGAMENTO DA CAUSA – INADMISSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO - EXAME DA MATÉRIA - SUFICIÊNCIA. Devidamente demonstrado, com transcrição de excerto do acórdão embargado, que foram analisados os pontos sobre os quais a Câmara devia pronunciar-se, inexiste omissão a ser suprida. ‘O inconformismo que tem como real escopo a pretensão de reformar o decisum não pode prosperar, porquanto inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015’. (STF, ACO 570/RR AgR-terceiro-ED). No mais, para fins de prequestionamento, basta que o Tribunal tenha examinado todas as questões postas. Embargos rejeitados. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, embargos de declaração 4486/2019, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 16 de abril de 2019). (destaquei)
Desse modo, os embargos de declaração se prestam a integrar, ou aclarar as decisões judiciais, quando nelas existam pontos omissos, contraditórios ou obscuros. Caso contrário, não há como opor embargos de declaração em razão de que não podem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi amplamente analisado e decidido, dado que, para tanto há o recurso próprio previsto na legislação.
Por todo o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. EDSON DIAS REIS (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

Cuiabá, 2 de setembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR